Tribunal: TJMT
Processo: 1038491-70.2023.8.11.0002
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1038491-70.2023.8.11.0002
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[WESLEY DA SILVA CARVALHO - CPF: 065.375.501-57 (AGRAVANTE), LIESSYA LAYLA DINIZ SIQUEIRA - CPF: 084.952.984-06 (ADVOGADO), BERNARDO RIEGEL COELHO - CPF: 099.401.787-19 (ADVOGADO), FERNANDA RIBEIRO DAROLD - CPF: 012.081.491-99 (ADVOGADO), ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS - CNPJ: 30.366.204/0001-01 (AGRAVADO), CAUE TAUAN DE SOUZA YAEGASHI - CPF: 369.426.748-42 (ADVOGADO), ITAU UNIBANCO S.A. - CNPJ: 60.701.190/0001-04 (AGRAVADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A APELAÇÃO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. ANÁLISE DA CONTROVÉRSIA. CONTRATOS BANCÁRIOS. CESSÃO DE CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO VÁLIDA AO DEVEDOR. DEVER DE INFORMAÇÃO. ACEITAÇÃO TÁCITA PELO CONSUMIDOR. RECURSO DESPROVIDO.

1. A notificação do devedor na cessão de crédito é requisito de eficácia perante o cedido, nos termos do art. 293 do Código Civil, sendo imprescindível a observância do dever de informação nas relações contratuais bancárias (arts. 4º, III e 6º, III, do CDC).

2. Conforme comprovado nos autos, houve notificação válida ao consumidor acerca da cessão de crédito operada, suprindo o comando do art. 293 do CC.

3. Ainda assim, a conduta posterior do consumidor de se beneficiar e utilizar normalmente os valores creditados em conta corrente decorrentes do contrato cedido caracterizou aceitação tácita da relação negocial desenvolvida com o credor cessionário.

4. Para aferir a abusividade da conduta da instituição financeira, demanda análise de todo o conjunto probatório, não se podendo desconsiderar a boa-fé objetiva e o enriquecimento indevido que adviria da imediata devolução de valores efetivamente utilizados pelo consumidor.

5. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão de crédito não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos, consoante orientação jurisprudencial (AgInt no AREsp 943134/RS).

6. Recurso de apelação que não impugnou especificamente os fundamentos da sentença, ofendendo o princípio da dialeticidade recursal (art. 1.021, §1º, CPC). Decisão mantida.

7. Agravo interno conhecido e não provido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Interno
interposto por
WESLEY DA SILVA CARVALHO
contra r. Decisão Monocrática, proferida nos autos da ação de indenização por danos morais c/c pedido liminar, nº 1038491-70.2023.8.11.0002, que
negou seguimento ao recurso de apelação,
em razão de inadmissibilidade, por violação do princípio da dialeticidade, não impugnando especificamente os fundamentos de decisão recorrida.

A controvérsia se insere no âmbito de ação proposta pelo agravante, que objetivava impugnar a legalidade da cobrança de crédito cedido ao agravado ITAPEVA XI FIDC. Em sede originária, o Juízo julgou
improcedente a demanda
.

O agravante, motivado pela negativa de prosseguimento do apelo e rejeição dos embargos opostos, pelo presente agravo de interno
(ID. 276489878),
assevera que a decisão agravada contrariou os
artigos 103, IX e 109, V do CDC
, ao não reconhecer a abusividade da conduta da instituição financeira, na cobrança indevida de valores de contrato de crédito (LIS) em conta corrente, bem como, em razão da ausência de notificação válida acerca da cessão desse crédito a terceiro.

Sustenta, portanto, ser indevida a cessão feita pelo credor originário, pugnando pela reforma da decisão, com sua revisão e análise de mérito, revertendo a sentença, bem como, condenando a agravada nos termos da exordial.

Em contrarrazões, a agravada
ITAPEVA XI MULTICARTEIRA FIDC
(ID. 268860250) sustentou no mérito, o
não cabimento do agravo
, por ter havido prévia notificação válida ao consumidor sobre a cessão (art. 293, CC), bem como, benefício ao agravante, dos valores creditados por meio dos limites disponibilizados
(arts. 4º, III e 6º, III, CDC)
. Ressalta ainda que sua conduta demonstra aceitação tácita do negócio com o credor, não havendo repetição de indébito.

Por sua vez, o
BANCO ITAÚ S/A,
em suas contrarrazões (id. 281695875), reitera que o débito inscrito tem origem em relação contratual válida e anteriormente mantida com o agravante, destacando o dos valores disponibilizados a título de crédito e a inadimplência às obrigações decorrentes, sem qualquer tentativa de negociação ou pagamento.

Assevera, que o crédito foi regularmente cedido à ITAPEVA SECURITIZADORA, sendo o autor notificado nos termos da legislação vigente, com de cobrança fundada na
Resolução 3.919/10 do BACEN
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A matéria devolvida à apreciação deste Tribunal cinge-se à análise da admissibilidade do recurso de apelação negada na origem, especialmente quanto à alegação de violação ao princípio da dialeticidade e à ausência de impugnação específica aos fundamentos da sentença, temas que se articulam com o devido processo legal, contraditório e ampla defesa, exigindo cuidadosa análise técnico-jurídica da adequação recursal em questão.

Pois bem.

A partir da Lei n.º 13.105/2015, o Código de Processo Civil passou a disciplinar a forma de processamento e hipóteses de cabimento do Agravo Interno e o fez em seu art. 1.021, nos seguintes termos:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

[...]”

Da análise dos autos, concluo que a decisão agravada merece ser mantida, pelo seguinte:

1) Os documentos juntados comprovam que houve
notificação válida do consumidor acerca da cessão de crédito operada – id. 258670675
, satisfazendo o comando do
art. 293 do CC
;

2) Os extratos juntados demonstram que o agravante efetivamente se beneficiou dos valores creditados em sua conta corrente por meio do
limite disponibilizado – id. 258670688
,
tendo utilizado esse crédito rotativo por longo período, o que atende aos deveres de informação da instituição financeira previstos nos arts. 4º, III e 6º, III do CDC
;

3) Ainda que se reconheça alguma irregularidade pontual na notificação, esta restou plenamente suprida pela
conduta posterior do consumidor
agravante, o qual aceitou tacitamente a relação negocial desenvolvida com o credor, ao usufruir por longo tempo sem adimplir os valore apontados em extrato.

4) Desse modo, não se verifica a alegada
abusividade ou cobrança indevida
, havendo ao revés, o
enriquecimento indevido por parte do agravante se acolhida a tese de imediata restituição de valores, em ofensa à boa-fé objetiva
.

Outrossim, a notificação é um requisito de eficácia,
mas não de validade da cessão de crédito
, e a
falta dela não impede o cessionário de exigir o crédito
, desde que o devedor tenha ciência da cessão, como podemos verificar no lastro fático-probatório dos autos.

Nesse sentido, apreciemos o entendimento do E. STJ, na ementa transcrita abaixo:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ELETROBRÁS. EMPRÉSTIMO COMPULSÓRIO.
CESSÃO DE CRÉDITO. NECESSIDADE DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. AJUIZAMENTO DE AÇÃO DE COBRANÇA PELO CREDOR-CESSIONÁRIO. CITAÇÃO. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. REQUISITO CUMPRIDO.
EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA ACOLHIDOS.1.
Por ocasião do julgamento do REsp n.º 1.119.558/SC, PRIMEIRA SEÇÃO, em 09/05/2012, DJe de 01/08/2012, sob a sistemática do art. 543-C do CPC, ficou consignado que os créditos decorrentes da obrigação de devolução do empréstimo compulsório, incidente sobre o consumo de energia elétrica, podem ser cedidos a terceiros, uma vez inexistente impedimento legal expresso à transferência ou à cessão dos aludidos créditos, nada inibindo a incidência das normas de direito privado à espécie, notadamente do art. 286 do Código Civil.E,
outrossim, que o art. 286 do Código Civil autoriza a cessão de crédito, condicionada à notificação do devedor.2. A ausência de notificação do devedor sobre a cessão do crédito não torna a dívida inexigível, ressalvada a hipótese em que tenha havido a quitação ao credor originário. Precedentes desta Corte Superior.3. Se a falta de comunicação da cessão do crédito não afasta a exigibilidade da dívida, basta a citação do devedor na ação de cobrança ajuizada pelo credor-cessionário para atender ao comando do art. 290 do Código Civil, que é a de dar ciência ao devedor do negócio, por meio de escrito público ou particular.4. A partir da citação, o devedor toma ciência inequívoca da cessão de crédito e, por conseguinte, a quem deve pagar. Assim, a citação revela-se suficiente para cumprir a exigência de cientificar o devedor da transferência do crédito.
5. Embargos de divergência acolhidos para, reformando o acórdão embargado e a decisão monocrática respectiva, CONHECER DO AGRAVO E DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL, a fim de cassar o acórdão proferido no agravo de instrumento e determinar ao juízo de primeiro grau que dê prosseguimento à ação ordinária n.º 5008197-07.2010.4.04.7000.

(STJ - EAREsp 1125139 / PR, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Julgamento: 05/10/2021, Data de Publicação: 16/12/2021)
(Grifei)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. CESSÃO DE CRÉDITO. ANUÊNCIA DO DEVEDOR. NOTIFICAÇÃO. CONCRETIZAÇÃO. AUSÊNCIA DE PROVA DE PAGAMENTO AO DEVEDOR PRIMITIVO
. SÚMULA 7 DOSTJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. A jurisprudência do STJ é no sentido de que a ausência de notificação do devedor sobre a transferência do crédito não tem o condão de isentá-lo da obrigação, mas tão somente de desobrigar o devedor que tenha prestado a obrigação ao cedente de fazê-la novamente ao cessionário.
2.Inexistindo nos autos prova concreta de quitação do débito ao credor primitivo, bem como a inequívoca ciência da cessão de crédito através da notificação, não há como acolher a tese recursal de ineficácia da cessão realizada.
Rever os fundamentos do acórdão estadual demandaria reexame de provas, o que faz atrair o óbice da Súmula 7 do STJ.3. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no AREsp 1233425 / MT, Relator(a): Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO (1140), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 07/05/2018, Data de Publicação: 14/05/2018)
(Grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. ART. 290 DO CC/2002. NOTIFICAÇÃO AO DEVEDOR. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. POSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 83/STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão do crédito (art. 290 do CC/2002) não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos.2. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no REsp 1419600 / PR, Relator(a): Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA (1146), T4 - QUARTA TURMA, Data de Julgamento: 23/03/2015, Data de Publicação: 29/03/2015)
(Grifei)

Outrossim, compulsando dos autos, está devidamente comprovado a origem do crédito, bem assim, sua devida notificação acerca da cessão a outra instituição. A propósito:

RECURSO INOMINADO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PROVA DA ORIGEM DO CRÉDITO IMPUGNADO. ÔNUS DO CREDOR. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO. CONDUTA ILÍCITA NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO RESTRITIVO DE CRÉDITO.
CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1.
É do credor o ônus de comprovar a origem do seu crédito não reconhecido pelo devedor. 2. A ausência de notificação ao devedor acerca da cessão de crédito havida não tem o condão de tornar o débito inexigível, mas apenas afastar sua responsabilidade pela dívida, caso comprove o pagamento ao credor originário. 3. A prévia notificação do consumidor acerca do restritivo de crédito realizado em seus dados compete ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito, de modo que sua ausência não importa em reconhecer a inexigibilidade da dívida cuja comprovação foi documentalmente realizada.
4. Recurso conhecido e improvido. 5. Custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, pela parte recorrente.

(TJMT - 1029463-15.2022.8.11.0002, Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, Terceira Turma Recursal, Data de Julgamento: 10/09/2023, Data de Publicação: 17/09/2023)
(Grifei)

Ademais, em decisões como a do
AgInt no AREsp 943.134/RS
, o STJ reafirmou que a ausência de notificação não libera o devedor do cumprimento da obrigação, e que a dívida permanece exigível. Além disso,
o devedor que paga ao cedente antes de ser notificado está liberado de pagar novamente ao cessionário, mas isso não impede que o cessionário tome medidas para proteger seu crédito, como a inclusão do nome do devedor em cadastros de inadimplentes.
Vejamos, a referida jurisprudência:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO DO DEVEDOR. ART. 290 DO CÓDIGO CIVIL. CONSTATADA A INADIMPLÊNCIA DO AGRAVANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REEXAME FÁTICO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7/STJ. 1. A ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito prevista no art. 290 do Código Civil não torna a dívida inexigível, tampouco impede o novo credor de praticar os atos necessários à preservação dos direitos cedidos. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 943134 RS 2016/0169099-0, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 23/05/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 02/06/2017)

Por derradeiro, não se observa no presente recurso, um combate acerca do fundamento originário da pretensão resistida, constante no decisum monocrático recursal, qual seja,
a ausência da dialética
, pois, o recurso de apelação se resumia a cópia da exordial, bem como, expressão de inconformismo com a sentença do juízo a
quo
.

Imprescindível ressaltar, a luz do
AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.438.008 - RS
, o destaque do relator à parte agravante que reiterou suas razões recursais sem impugnar especificamente o fundamento da decisão agravada, o que caracteriza a ausência de dialética, enfim, o
parágrafo 1º do artigo 1.021 do CPC
exige que a parte recorra de forma a contestar os fundamentos da decisão, e a falta de tal impugnação resulta na não admissibilidade do recurso.

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
NEGO PROVIMENTO
, mantendo integralmente a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2025